Tribunal: TJSP
Processo: 1520050-36.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Furto simples – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Penas mantidas – Regime inicial de cumprimento de pena mantido – Incabível a concessão da justiça gratuita ao apelante, posto que não restou comprovada a hipossuficiência econômica - Recurso da defesa NÃO PROVIDO.